Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA FIPE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A avaliação do automóvel indicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe) considera o valor médio das vendas praticadas no mercado e, por essa razão, é uma referência idônea para os negócios jurídicos de compra e venda de veículos.
4. Incumbe à inventariante cumprir a determinação judicial e anunciar o veículo para venda pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe.
5. Enquanto não houver demonstração da impossibilidade de alienação do bem pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe, a decisão agravada deve ser mantida, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.